Tribunal: TJPA
Processo: 0806467-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806467-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: HAROLDO DOS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806467-97.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. PABLO DE SOUZA MELO
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
HAROLDO DOS SANTOS PINTO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
DO CPB
. PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM
31/01/2020
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO NORMAL,
ATÉ QUE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, VEIO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE PRESENCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS AUDIÊNCIAS DO TJE-PA, A PARTIR DE
19/03/2020
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. DECISÕES
FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
31/01/2020
, teve sua custódia convertida em preventiva em
01/02/2020
, a denúncia foi recebida pelo juízo a quo no dia
23/06/2020
e ainda não foi designada a audiência de instrução e julgamento, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no TJPA, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí
(sucessivos lockdowns)
, somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo;

2
. A alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Haroldo do Santos Pinto
, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
do CPB, preso em flagrante delito no dia
31/01/2020
, tendo sua custódia sido convertida em preventiva em
01/02/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na formação da culpa, já que a denúncia foi recebida pelo juízo inquinado coator no dia
23/06/2020
e ainda não houve designação audiência de instrução e julgamento; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) juízo a quo não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3294600 - Páginas 2 e 3)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia
31/01/2020
, por volta de
10H00
, o conselheiro Alex Martins Costa recebeu uma denúncia anônima e logo se dirigiu a delegacia especializada e narrou a situação, informou o endereço da ocorrência, onde uma criança de 09 (nove) anos de idade estava sendo abusada sexualmente e ainda a criança estava com uma marca de chupada no pescoço.

Em escuta especializada a vítima confirmou para a assistente social que estava sendo violentada sexualmente pelo acusado.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
31/01/2020
, a denúncia foi recebida pelo juízo inquinado coator no dia
23/06/2020
e ainda não houve designação audiência de instrução e julgamento.

Em informações prestadas pelo juízo
a quo
, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
foi determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí
(sucessivos lockdowns)
, somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pela impetração, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, decretou e manteve a prisão preventiva.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos da lei processual penal e para a eficácia da aplicação da lei penal.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança de 09 (nove) anos de idade.

Todavia, verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, foi justificada na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente as declarações firmes e coerente da vítima e do próprio acusado, apontam para o seu envolvimento no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por hora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa, já que, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de HAROLDO DOS SANTOS PINTO em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP.[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020